Tribunal: TRF3
Processo: 5006314-75.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
426/1006)

5006314-75.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5006314-75.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AUTOR: GILDA MARIA CAMPOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: PATRICIA HELENA POMP DE TOLEDO MENEZES - SP283585-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra o v. acórdão proferido pela Terceira Seção deste E. Tribunal, que acolheu a preliminar arguida pelo INSS, para extinguir a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, com fulcro no 485, inciso VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aduz o agravante, em síntese, que o v. acórdão deve ser reformado, uma vez ter ignorado provas técnicas que atestam a nocividade inerente à função de frentista, razão pela qual faz jus ao reconhecimento do tempo especial nos períodos aduzidos na inicial. Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação rescisória possa ter regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo interno somente é cabível em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo que no presente caso já houve julgamento pelo Órgão Colegiado.

4. No mais, a interposição do mencionado recurso visando à reforma de acórdão proferido por Órgão Colegiado configura erro grosseiro restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, vez que não há dúvida fundada a respeito do recurso cabível em casos como o dos autos.

5. Cuida-se, portanto, de recurso manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Seção, CumSen 0010120-92.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 29/04/2022; 3a Seção, ApCiv 5016916-50.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 26/02/2022; 3a Seção, AR 5000479-53.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 18/05/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5006314-75.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AUTOR: GILDA MARIA CAMPOS

ADVOGADO do(a) AUTOR: PATRICIA HELENA POMP DE TOLEDO MENEZES - SP283585-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO: (RELATOR)

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra o v. acórdão proferido pela Terceira Seção deste E. Tribunal (ID 345098642), que acolheu a preliminar arguida pelo INSS, para extinguir a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, com fulcro no 485, inciso VI, do CPC.

Aduz o agravante (ID 352260574), em síntese, que o v. acórdão deve ser reformado, uma vez ter ignorado provas técnicas que atestam a nocividade inerente à função de frentista, razão pela qual faz jus ao reconhecimento do tempo especial nos períodos aduzidos na inicial. Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação rescisória possa ter regular prosseguimento.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO: (RELATOR)

O presente agravo não deve ser conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

De acordo com artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível de decisão monocrática do relator:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

De fato, o recurso de agravo interno somente é cabível em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo que no presente caso já houve julgamento pelo Órgão Colegiado (ID 345098642).

No mais, a interposição do mencionado recurso visando à reforma de acórdão proferido por Órgão Colegiado configura erro grosseiro restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, vez que não há dúvida fundada a respeito do recurso cabível em casos como o dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PROCESSUAL CIVIL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

1 - Na forma do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno é adequado para o combate de decisão monocrática proferida pelo relator.

2 - Os julgamentos proferidos pelas Seções, com supedâneo nos artigos 1.022, 1.029 e seguintes, todos do CPC, desafiam a oposição dos embargos declaratórios dirigidos ao órgão competente para decidir o recurso, e dos recursos excepcionais direcionados aos tribunais superiores, nas hipóteses previamente estabelecidas na CF/88, regulamentada pela legislação infraconstitucional.

3 - Doutrina e jurisprudência, a par da instrumentalidade das formas, admitem a aplicação da fungibilidade recursal desde que presente a dúvida objetiva acerca de qual seria o instrumento adequado, a inocorrência de erro grosseiro e, ainda, a observância à tempestividade do recurso cabível.

4 - Julgados os recursos por acórdão proferido por Órgão Colegiado deste Tribunal, constitui erro grosseiro o manejo do recurso de agravo interno para o combate da referida decisão, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5 - Agravo interno não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Seção, CumSen - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 0010120-92.2014.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 29/04/2022, DJEN DATA: 03/05/2022)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CF/88. SALÁRIO DE BENEFÍCIO INFERIOR AO MVT – MAIOR VALOR TETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

A parte autora insurge-se, neste agravo, contra o julgamento da apelação interposta no processo-piloto do IRDR.

Considerando que o julgamento agravado foi proferido pelo Colegiado da Terceira Seção, constata-se que o recurso em apreço não comporta conhecimento, eis que incabível.

Segundo o disposto no artigo 1.021, do CPC/2015, a parte que se julgar prejudicada por decisão singular do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma, ou de Relator, poderá interpor agravo interno.

In casu, a parte autora, ora agravante, interpôs agravo interno contra acórdão proferido por esta Eg. Seção, o que se traduz em erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do C. STJ e desta E. Seção.

Conquanto o agravo não comporte conhecimento, convém esclarecer, até mesmo por se tratar de um procedimento diferenciado de formação de precedentes, que o julgamento da apelação - do processo-piloto deste incidente - está em total harmonia com a tese jurídica firmada no IRDR, não prosperando as razões recursais em sentido contrário.

Na singularidade do processo-piloto, o pedido de readequação foi julgado improcedente, seguindo a linha intelectiva delineada no incidente, pois, conforme se extrai dos cálculos que acompanham a própria inicial (id. 90195231 - Pág. 132), no momento da concessão do benefício (01.04.1987), apurou-se um salário de benefício de $20.284,93, o qual, embora superior ao mVT (menor Valor teto) da época ($10.400,00), era inferior ao MVT (Maior Valor Teto) da época ($20.800,00).

Não tendo o salário de benefício superado o MVT (Maior Valor Teto) vigente no momento da concessão, a readequação postulada é indevida, na forma da tese jurídica firmada no incidente, valendo repisar que o fato de a o salário de benefício (20.284,93) ter superado o mVT (menor valor teto) vigente no momento da concessão (10.400,00) não é suficiente para a procedência do pedido, sendo conditio sine qua non para tanto que a média ultrapasse o MVT.

A “média ajustada” de 14.09 salários mínimos apurada pela agravante não se coaduna com o entendimento adotado pela E. Terceira Seção desta Corte, pois, para se chegar a tal “média ajustada”, a parte desconsiderou fatores intrínsecos do cálculo, notadamente o coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT). Para se chegar a tal “média ajustada”, a agravante simplesmente incidiu o coeficiente do benefício (95%) sobre o salário de benefício ($20.284,93), chegando a uma RMI de $19.270,68, a qual correspondia a 14,09 salários mínimos. Ao assim proceder, a recorrente desconsiderou, por completo, a sistemática de cálculo então vigente, não tendo aplicado em tal apuração o coeficiente legal (in casu de 10/30), incidente sobre a parcela excedente ao mVT. Ou seja, a “média ajustada” apurada pela agravante não se coaduna com o quanto decidido pelo E. STF no RE564.354 – oportunidade em que ficou assentada a impossibilidade de se alterar a equação primária aplicada quando da concessão do benefício –, nem com o entendimento firmado pela C. Terceira Seção desta Corte no âmbito do IRDR, segundo o qual a procedência do pedido de readequação pressupõe “a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT”.

Agravo interno não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Seção, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016916-50.2018.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 26/02/2022, Intimação via sistema DATA: 04/03/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

- Não se conhece do agravo interno interposto em face de decisão de órgão colegiado, tendo em vista que referido recurso é, nos termos do artigo 1.021, do CPC/2015, remédio processual adequado para a impugnação de decisão monocrática do relator.

- A interposição de agravo interno em face de julgado colegiado é considerado erro grosseiro, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso vertente. Precedentes.

- Agravo interno não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5000479-53.2018.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/05/2021, Intimação via sistema DATA: 20/05/2021)

Cuida-se, portanto, de recurso manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno interposto pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra o v. acórdão proferido pela Terceira Seção deste E. Tribunal, que acolheu a preliminar arguida pelo INSS, para extinguir a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, com fulcro no 485, inciso VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aduz o agravante, em síntese, que o v. acórdão deve ser reformado, uma vez ter ignorado provas técnicas que atestam a nocividade inerente à função de frentista, razão pela qual faz jus ao reconhecimento do tempo especial nos períodos aduzidos na inicial. Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação rescisória possa ter regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo interno somente é cabível em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo que no presente caso já houve julgamento pelo Órgão Colegiado.

4. No mais, a interposição do mencionado recurso visando à reforma de acórdão proferido por Órgão Colegiado configura erro grosseiro restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, vez que não há dúvida fundada a respeito do recurso cabível em casos como o dos autos.

5. Cuida-se, portanto, de recurso manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Seção, CumSen 0010120-92.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 29/04/2022; 3a Seção, ApCiv 5016916-50.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 26/02/2022; 3a Seção, AR 5000479-53.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 18/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão